Tribunal: TJDFT
Processo: 0728394-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITO DEVOLUTIVO DO AGRAVO. ART. 1.013, §1o, CPC. PENHORA. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra a decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel. 1.1. Nesta sede, a agravante afirma que o primeiro escopo do presente agravo é evidenciar o equívoco da decisão que não admitiu os embargos de declaração opostos contra o pronunciamento que rejeitou a impugnação à penhora. Esclarece que o segundo escopo é evidenciar que o imóvel situado na SHIS QL 08, Conjunto 01, Lote 19, Lago Sul, Brasília/DF, matriculado sob o no 720 do 1o RIDF, se trata de bem de família, portanto, impenhorável.

2. Não há prejuízo que justifique a pretensão de anulação/modificação da decisão que inadmitiu os embargos declaratórios, porquanto, em razão do efeito devolutivo do agravo de instrumento, todos os fundamentos suscitados pela parte que eventualmente não tenham sido analisados pelo magistrado de origem podem ser apreciados e julgados pelo Tribunal. É o que prevê o art. 1.013, §1o, do CPC, aplicável a todo o sistema recursal.

3. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo MPDFT, buscando a reparação de danos ambientais provocados pelos executados. 3.1. Foi ordenada a penhora e avaliação do imóvel situado na SHIS QL 08 Conjunto 01, Lote, 19, Lago Sul, Brasília/DF, matriculado sob o no 720 do 1o RIDF, para a satisfação da dívida, que corresponde a R$1.472.999,29 (um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos). 3.2. A impugnação ofertada pela executada, pela qual alegou a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família, foi rejeitada por intermédio da decisão ora agravada.

4. O art. 1o da Lei no 8.009/90 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. 4.1. Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa.

5. De acordo com os autos, o Ministério Público alega que, além do imóvel inscrito na matrícula no 720 do 1o RIDF, encontrou outros dois imóveis no patrimônio da agravante: 1) o de matrícula no 130.58, registrado no 7o RIDF, ela constando como promitente compradora; 2) o de matrícula no 10.051, também registrado no 7o RIDF, ela constando como proprietária. 5.1. Entretanto, segundo as cadeias dominiais anexadas aos autos, relativas aos imóveis de mat. 13.058 (registro anterior 11.724) e mat. 8.104 (registro anterior 10.051), referidos bens não pertencem mais à devedora. Com efeito, consta que o primeiro imóvel foi vendido em 2006, ao passo que o segundo foi transmitido por usucapião no ano de 2018. 5.2. Vale salientar, ainda, que a agravante colacionou as certidões emitidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis do DF, as quais indicam que a parte é proprietária apenas do imóvel objeto da penhora impugnada.

6. Além disso, é crível admitir que a recorrente utiliza tal imóvel como moradia, eis que, em datas recentes (maio/2021 e julho/2021), recebeu intimações pessoais nesse endereço. A parte apresentou, ainda, diversos comprovantes de endereço, relativos aos anos de 2017 a 2019.

7. Considerando a presença de elementos robustos que levam ao convencimento acerca da natureza de bem de família, não prospera a alegação do MP no sentido de que o imóvel não poderia ser albergado pela proteção legal em razão de já ter sofrido diversas constrições e anotações de indisponibilidade anteriores. 7.1. Vale mencionar, inclusive, que algumas dessas penhoras já foram desconstituídas ante o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, conforme decisões judiciais acostadas.

8. É insuficiente para justificar a penhora o fato de o presente cumprimento de sentença buscar o ressarcimento de danos ambientais provocados pelos executados. 8.1. Nos termos do art. 3o da Lei no 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo, não se encontrando o ressarcimento de dano ambiental entre as hipóteses legais que excepcionam essa regra.

9. Também não procede a alegação do Ministério Público no sentido de que, “considerando que o imóvel foi avaliado em R$ 10.000.000,00 e que a penhora visa a satisfação de dívida, ora exequenda, no importe de R$1.472.999,29, o MPDFT entende que a decisão agravada deve ser mantida, com a possibilidade de penhora parcial do único bem de família”. 9.1. Conforme se nota da leitura do art. 3o da Lei 8.009/90, o expressivo valor do imóvel não constitui motivo para excepcionar a proteção legal dada ao bem de família.

10. Recurso provido, para determinar o cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel indicado (SHIS, QL 08, Lote 19, Lago Sul, Brasília/DF, matriculado sob o no 720 do 1o RIDF), tendo em vista se tratar de bem de família.